Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0703319-29.2020.8.07.0012 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Selinalva Prates de Jesus Primo Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Selinalva Prates de Jesus Primo Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Selinalva Prates de Jesus Primo (Id. 25422074) e pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A (Id. 25422076) contra a sentença (Id. 25422065) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, que extinguiu o processo com fundamento no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. O recurso interposto pela ré (Id. 25422074) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. A ré não demonstrou sua situação de hipossuficiência. À vista desse contexto, intime-se a ré, ora apelante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua situação de hipossuficiência (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC) ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator